Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ALEI FERNANDES - CPF: 743.451.419-15 (AGRAVANTE), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), MIDAS PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 28.151.297/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E PUBLICAÇÃO DE IMAGEM ORIGINAL – SUPOSTA MANIPULAÇÃO DE FOTOGRAFIA COM DESFOQUE DE AGENTE POLÍTICO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO – VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA – PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POSTERIOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de manipulação dolosa de imagem jornalística, mediante desfoque direcionado à figura de agente público, demanda análise aprofundada do contexto fático e probatório, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para evidenciar, de plano, a ilicitude da conduta.

A liberdade de expressão e de imprensa, assegurada pelos arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, constitui pilar do Estado Democrático de Direito, admitindo restrições apenas quando demonstrado abuso manifesto, o que não se evidencia de forma inequívoca na fase inicial da demanda.

A intervenção judicial para determinar a retirada de conteúdo jornalístico, sem prévia formação do contraditório, configura medida excepcional, devendo ser adotada com parcimônia, sob pena de indevida censura prévia.

A aplicação de efeitos visuais em conteúdo jornalístico pode decorrer de múltiplas razões editoriais legítimas, não sendo possível presumir, de imediato, finalidade difamatória ou ofensiva.

O perigo de dano não se mostra configurado quando inexistente demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo plenamente possível a compensação posterior por meio de indenização pecuniária ou exercício do direito de resposta.

Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001192-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEI FERNANDES

AGRAVADO: MIDAS PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALEI FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1019438-18.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
MIDAS PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante, consistente na remoção da fotografia com desfoque de todos os canais da ora agravada, além da publicação compulsória da versão original sem adulteração, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão hostilizada desconsiderou por completo o conjunto probatório já carreado aos autos, especialmente a prova documental consistente na fotografia oficial de evento público que, segundo afirma, foi deliberadamente manipulada pelo veículo de comunicação agravado, mediante aplicação de desfoque exclusivamente sobre o seu rosto, com nítido propósito de invisibilizá-lo e constrangê-lo perante a opinião pública.

Aduz o recorrente que a fotografia em questão refere-se à inauguração de relevante obra pública, qual seja a duplicação de trecho da BR-163, evento de inequívoco interesse público, amplamente divulgado por órgãos oficiais e por outros meios de comunicação, os quais reproduziram a imagem original sem qualquer alteração.

Todavia, apenas o site mantido pela agravada teria optado por publicar versão adulterada da fotografia, suprimindo visualmente a figura do chefe do Poder Executivo municipal, sem qualquer explicação jornalística plausível, o que, a seu sentir, evidencia manipulação dolosa da realidade fática.

Sustenta, ainda, que tal conduta extrapola os limites constitucionalmente assegurados à liberdade de expressão e de imprensa, configurando abuso de direito, por violação direta aos direitos da personalidade, em especial à honra objetiva e à imagem institucional do agravante, protegidos pelos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, bem como pelos arts. 12, 17 e 20 do Código Civil e pela Lei nº 13.188/2015, que disciplina o direito de resposta.

O agravante assevera que o indeferimento da tutela de urgência caracteriza verdadeiro
error in judicando
, porquanto presentes, de forma cristalina, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que a probabilidade do direito decorre da evidência objetiva da adulteração da imagem, facilmente perceptível a qualquer observador médio, enquanto o perigo de dano se revela no caráter continuado da ofensa, uma vez que a manutenção da publicação ofensiva na internet renova e amplia diariamente o prejuízo à sua reputação pública.

Ressalta, ademais, que o contexto político-institucional confere gravidade ainda maior ao caso, por se tratar de agente político em exercício de mandato eletivo, em ano pré-eleitoral, no qual a exposição pública e a credibilidade institucional assumem relevo acentuado.

Segundo argumenta, a divulgação reiterada de imagem que o retrata de forma desonrosa ou simbolicamente “apagada” compromete não apenas sua esfera pessoal, mas também a própria dignidade do cargo que ocupa e o direito da coletividade à informação verdadeira.

O recorrente destaca que não pretende impor qualquer forma de censura prévia à atividade jornalística, mas apenas fazer cessar a veiculação de conteúdo comprovadamente falso e ofensivo, com a consequente restauração da verdade dos fatos, inclusive mediante a publicação da fotografia original, nos mesmos moldes e com o mesmo destaque da matéria impugnada, como expressão do direito de resposta proporcional ao agravo sofrido.

Diante do que expôs, pugna liminarmente
“[...]
i)
Concessão imediata de efeito ativo (tutela de urgência recursal) – com fulcro no art. 995, parágrafo único, c/c art. 300 do CPC, que seja deferida liminarmente a pretensão recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e antecipar a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando-se inaudita altera parte que o Recorrido:
a)
remova ou torne indisponível, no prazo máximo de 24 horas, a publicação ofensiva objeto dos autos (fotografia com rosto do Agravante desfocado, divulgada no site JK Notícias em 19/12/2025, seção Sorriso/MT), abstendo-se de republicá-la em quaisquer meios sob seu controle;
b)
proceda, no mesmo prazo, à publicação da fotografia original (sem desfoque) do mencionado evento oficial, nos mesmos locais e com o mesmo destaque da matéria original, mantendo-a no ar pelo tempo mínimo de 30 dias, como forma de direito de resposta/restauração da verdade, nos termos do art. 5º, V da CF e da Lei nº 13.188/2015;
c)
caso o Recorrido já tenha retirado a publicação por conta própria, seja compelido, de todo modo, a divulgar a fotografia original nos moldes acima (a fim de mitigar os efeitos da desinformação já causada);
d)
fixando-se multa diária (astreintes) em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento de quaisquer das obrigações acima, em caso de inércia ou demora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Tais medidas visam cessar prontamente a conduta ilícita e prevenir o agravamento do dano, estando adequadamente fundamentadas na legislação e jurisprudência pátrias, conforme exposto”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se em definitivo a reforma da decisão atacada. Em consequência, seja concedida a tutela de urgência originalmente pleiteada na petição inicial, nos mesmos termos delineados acima, de modo a perdurar seus efeitos durante todo o trâmite do processo principal até julgamento final, garantindo-se assim a efetividade da jurisdição e a proteção contínua dos direitos do Agravante. Espera-se que, ao final, o v. acórdão reconheça expressamente o caráter ilícito da conduta do Recorrido (manipulação desonrosa da imagem alheia) e a necessidade de pronta reparação e retratação, sinalizando claramente que abusos dessa natureza não encontram abrigo no ordenamento”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora em 21/01/2026, conforme Id. 341609892.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 341098386.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante, consistente na remoção da fotografia com desfoque de todos os canais da ora agravada, além da publicação compulsória da versão original sem adulteração, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ALEI FERNANDES
, Prefeito Municipal de Sorriso/MT, em face de
MIDAS PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
(nome fantasia "JK Notícias").

Alega o autor, em síntese, que o veículo de comunicação réu, ao realizar cobertura jornalística do evento "Expedição 163" – inauguração de trecho da duplicação da BR-163 –, teria deliberadamente aplicado efeito de desfoque (blur) sobre sua imagem na fotografia oficial publicada, mantendo nítidas todas as demais autoridades presentes. Sustenta que tal conduta configura manipulação visual com intuito difamatório, violando seus direitos de personalidade (honra, imagem e identidade pública), caracterizando abuso da liberdade de imprensa e prática retaliatória em contexto pré-eleitoral.

Por tais motivos, em sede de tutela de urgência, requer que seja a parte requerida compelida a promover a imediata remoção da fotografia com desfoque de todos os seus canais, além da publicação compulsória da versão original sem adulteração, com mesmo destaque, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

[...]

Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro requisito repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Por sua vez, o segundo requisito está relacionado aos prejuízos decorrentes da demora na efetivação da medida.

Subsumindo o dispositivo legal supracitado ao caso concreto, verifica-se que a despeito das provas colacionadas nos autos os requisitos exigidos não se encontram presentes.

No caso concreto, a aplicação de efeito visual (desfoque) sobre determinada pessoa em fotografia jornalística pode decorrer de múltiplas razões editoriais legítimas: proteção de identidade, adequação a linha editorial, questões estéticas, limitações de direito de imagem não autorizado, entre outras.

Em sendo assim, em cognição sumária e sem contraditório, mostra-se precipitado presumir a ilicitude da escolha editorial, sob pena de indevida censura prévia, constitucionalmente vedada.

No tocante ao perigo de dano, o autor sustenta que a manutenção da publicação causa dano continuado à sua honra e imagem, especialmente em contexto pré-eleitoral.

Contudo, a fotografia foi publicada em dezembro de 2025, e a presente ação foi ajuizada em dezembro de 2025, não havendo demonstração de urgência excepcional que justifique supressão do contraditório.

Ademais, o autor não demonstrou, concretamente, qual o dano irreparável ou de difícil reparação que adviria da manutenção da publicação até o julgamento do mérito, após regular instrução processual.

Eventual dano à honra ou à imagem, se comprovado ao final, é plenamente reparável mediante indenização pecuniária e/ou direito de resposta, não se configurando a irreversibilidade que justificaria a tutela de urgência.

À vista desse contexto, revela-se prudente aguardar o contraditório, razão pela qual
INDEFIRO
o pleito de tutela de urgência.”
(Id. 219501346 – Autos de origem)

Pois bem. A irresignação não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a remoção de conteúdo jornalístico supostamente ofensivo e a publicação de versão reputada fidedigna dos fatos.

Nesse contexto, impende destacar, desde logo, o teor do art. 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe, em sua literalidade:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Além disso, o §3º do referido dispositivo estatui, de forma categórica:

“
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

De um lado, sustenta o agravante que houve manipulação dolosa de fotografia oficial, com o deliberado desfoque de sua imagem, o que, a seu ver, configuraria violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra e à imagem, invocando, para tanto, o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, segundo os quais:

“V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

[...]

“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

De outro lado, a decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem, assentou, com acerto, que a análise da suposta ilicitude da conduta da parte agravada demanda aprofundamento probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, presumir o caráter difamatório da escolha editorial, sob pena de indevida interferência judicial na liberdade de imprensa.

Com efeito, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a tese recursal, embora revestida de plausibilidade argumentativa, não logra demonstrar, de plano, a presença inequívoca da probabilidade do direito.

Com efeito, cumpre salientar que a liberdade de expressão e de imprensa encontra guarida constitucional no art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal, os quais dispõem:

“IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;”

[...]

“IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;”

E, ainda, no art. 220 da Constituição Federal:

“
Art. 220.
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”

Nesse diapasão, embora não ostente caráter absoluto, a liberdade de imprensa somente pode ser restringida diante de demonstração clara e inequívoca de abuso, o que, na espécie, não se evidencia de forma manifesta nesta fase processual.

Ademais, conforme bem delineado na decisão agravada,
“[...] a aplicação de efeito visual (desfoque) sobre determinada pessoa em fotografia jornalística pode decorrer de múltiplas razões editoriais legítimas: proteção de identidade, adequação a linha editorial, questões estéticas, limitações de direito de imagem não autorizado, entre outras”
, circunstância que impede a conclusão imediata acerca da ilicitude da conduta, especialmente sem a instauração do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM SITE DA INTERNET
- CONTEÚDO EXTRAÍDO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PUBLICAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO E DE INTERESSE SOCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de manter a decisão que indeferiu pedido de retirada imediata da veiculação de matéria jornalística.

Ausência de conteúdo ofensivo capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação. Publicação de caráter informativo e de interesse social.

Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção na origem.

(N.U 1023247-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (Destaquei)

Por outro vértice, no que concerne ao requisito do perigo de dano, também não se vislumbra a urgência qualificada apta a justificar a concessão da tutela pretendida.

Isso porque, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, não restou demonstrado, de forma concreta, que a manutenção da publicação até o julgamento final do mérito acarretará dano irreparável ou de difícil reparação, sendo certo que eventual lesão à honra ou à imagem pode ser adequadamente reparada por meio de indenização pecuniária e/ou exercício do direito de resposta, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

Ademais, a própria narrativa fática revela que a publicação ocorreu em dezembro de 2025, tendo a demanda sido ajuizada no mesmo período, sem que se evidencie situação excepcional de urgência extrema que justifique a mitigação do contraditório.

Com efeito, o risco alegado pelo agravante, embora juridicamente relevante, não se mostra, neste momento, dotado da intensidade necessária para autorizar a concessão de medida liminar de caráter excepcional.

Nessa linha de raciocínio, impõe-se reconhecer que a decisão agravada observou, com rigor técnico, os parâmetros legais aplicáveis à tutela provisória, privilegiando a prudência jurisdicional e a necessidade de formação de um juízo mais seguro após a devida instrução probatória.

Destarte, a pretensão recursal, ao buscar a imediata intervenção judicial em matéria sensível que envolve o equilíbrio entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, carece, neste momento processual, de suporte fático-probatório suficiente para justificar a reforma da decisão impugnada.

Em termos simples, o que se verifica é que, embora exista discussão relevante sobre possível violação à imagem, ainda não há prova clara e definitiva de que o conteúdo foi produzido com finalidade ilícita, sendo necessário ouvir a parte contrária e produzir provas antes de qualquer medida mais gravosa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026